Tribunal: TJSP
Processo: 1038216-59.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução. Excesso de execução. Sentença de improcedência. Insurgência do Embargante.
PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Perícia contábil desnecessária, na espécie. Adequação das cláusulas contratuais analisadas à luz da legislação e jurisprudência nacionais. Juiz que é o destinatário da prova e pode indeferir as que reputar desnecessárias para o deslinde

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução. Excesso de execução. Sentença de improcedência. Insurgência do Embargante.
PRELIMINAR. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Perícia contábil desnecessária, na espécie. Adequação das cláusulas contratuais analisadas à luz da legislação e jurisprudência nacionais. Juiz que é o destinatário da prova e pode indeferir as que reputar desnecessárias para o deslinde da controvérsia.
MÉRITO. Capitalização dos juros admitida no caso concreto. Previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal. Juros moratórios fixados em 1% ao ano. Ausência de abusividade (Súmula 379/STJ). Sentença mantida. Recurso não provido.